Tribunal: TJMT
Processo: 1013531-27.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013531-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.301.801-19 (APELANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 704.480.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA MANCINELLI GONCALVES - CPF: 039.903.211-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR JUNTADA TARDIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A defesa postula a nulidade da instrução processual, argumentando que o laudo pericial foi juntado tardiamente, prejudicando a paridade de armas. Postula ainda a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto ao dolo na prática das lesões corporais, sustentando que o conflito ocorreu em razão de desentendimento entre o casal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são debatidas: (i) se a juntada tardia do laudo pericial violou o contraditório e a ampla defesa; e (ii) se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante por lesão corporal, considerando o princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Juntada Tardia de Prova:
O art. 231 do CPP permite a juntada de documentos a qualquer fase processual. O laudo pericial foi anexado antes da sentença, e à defesa foi concedida a oportunidade de manifestação nos memoriais finais, o que respeita o contraditório e a ampla defesa.
4.
Pedido de Absolvição –
In dubio pro reo
:
O exame dos depoimentos e laudos periciais indica dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, especialmente face ao histórico de comportamento agressivo da vítima descrito pelas testemunhas e lesões apresentadas pelo Recorrente que corroboram sua versão dos fatos. Em decorrência, diante da ausência de prova cabal sobre a intenção delitiva do Recorrente, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, determinando a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Dispositivo:
Rejeitada a preliminar de nulidade processual. Recurso provido para absolver o apelante.

6.
Tese de Julgamento:
“1. A juntada de laudo pericial em momento processual posterior não gera nulidade se respeitado o contraditório. 2. Não havendo prova cabal da culpa exclusiva do acusado em lesão corporal, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, com absolvição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 231 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878458; TJ-MG, APR 0036193-77.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, a tempo e modo, por
Antônio Fernando Rodrigues dos Santos
,
contra a r. sentença anexada em ID. 207056636, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
caput,
do Código Penal, c/c art. 61, inc. II,
“f”
com implicações da Lei nº. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade total de
07 meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa, em suas razões recursais (ID 208738684), argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da audiência de instrução
, sustentando que o órgão de acusação se utilizou de prova não juntada aos autos para realizar o interrogatório. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
em razão da anemia probatória.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 211248653).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito. (ID 216736651).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSÍVEL A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ART. 231 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 03.08.2023, por volta das 16hs, em via pública, no estabelecimento comercial
Auto Posto Amazônia,
situado na Av. Professora Edna Maria Albuquerque, Cuiabá/MT,
Antônio Fernando Rodrigues dos Santos,
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma carteira contendo documentos pertencentes à vítima
Milena Mancinelli Gonçalves,
sua ex-convivente e, após a subtração empregou violência física contra a ofendida, a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção da coisa para si.

Por essas razões ele foi
denunciado
como incurso no
art. 157, §1º c/c art. 61, inc. II,
“f”,
ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.343/06

e, após o fim da instrução processual foi o juízo sentenciante entendeu por
desclassificar
a conduta para aquela prevista no
art. 129,
caput,
do Código Penal, c/c art. 61, inc. II,
“f”
com implicações da Lei nº. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade total de
07 meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
, sentença contra a qual se mostra inconformado.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A defesa alega a nulidade da instrução processual, argumentando que o laudo pericial foi apresentado de
forma extemporânea e utilizado pela acusação sem que fosse oportunizada à defesa a análise prévia do documento
, o que teria resultado na
violação ao princípio da paridade de armas,
pois o Ministério Público teria obtido vantagem probatória ao interrogar o réu com base em documento ao qual a defesa não teve acesso.

Todavia, entendo que a preliminar
não merece acolhimento.

O art. 231 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Salvo os casos expressos em lei,
as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”

No presente caso, observa-se que o Laudo Pericial de Corpo de Delito foi juntado pelo órgão de acusação antes da prolação da sentença, sendo
oportunizado à defesa se manifestar sobre o referido laudo por ocasião dos memoriais finais,
momento em que poderia contestar os termos nele constantes, atendendo-se, assim, aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o apelante não pode alegar total desconhecimento quanto ao teor do laudo mencionado, uma vez que a
denúncia
já havia relatado que a vítima
fora fisicamente ferida
. Portanto, era
previsível que houvesse questionamentos acerca da lesão física da ofendida
, não configurando a juntada tardia do laudo uma nulidade da instrução processual.

Nesse sentido:

“1. A juntada tardia do auto de corpo de delito indireto constitui mera irregularidade, até mesmo porque foi oportunizado às partes vistas para se manifestarem sobre o referido documento, antes de ser proferida a sentença.” (TJ-MG - APR: 10024170883300001 Belo Horizonte, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Ainda a Corte Cidadã:

“(...) Consoante o artigo 231 do Código de Processo Penal, "Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dessa Corte Superior é pacífica no sentido de que não há nulidade na juntada de documentos pela acusação no decorrer da instrução, porquanto o art. 231 do CPP estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Além disso, o referido dispositivo legal não dispõe que os documentos juntados devam ser novos, sendo, portanto, irrelevante o fato de não se tratarem de documentos novos. 3. Na hipótese, além de não se verificar a apontada nulidade, tem-se manifesta a ausência de prejuízo à defesa, pois, conforme consignado pela Corte local, após a juntada tardia da referida prova (consistente em uma carta escrita por uma testemunha ouvida em sede policial), foi concedida à defesa a possibilidade de se manifestar sobre todas as provas juntadas aos autos pela acusação, de modo que o magistrado determinou que fossem intimadas as partes para que se manifestassem e requeressem o que entendessem de direito, e, posteriormente, fosse designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, a alegação genérica de nulidade pela juntada de prova pelo Ministério Público após a realização de uma audiência de instrução, com a não demonstração efetiva da existência de prejuízo, inviabiliza a anulação pretendida, em face do consagrado princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 878458 SP 2023/0458248-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Dessa forma, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade se
não
houver
comprovação de prejuízo concreto
. Sendo oportunizada ao apelante a possibilidade de se manifestar sobre o documento juntado antes da prolação da sentença,
não há constatação de prejuízo
.

Consigno, ainda, que, embora a Defesa alegue suposta
violação à paridade de armas
, sob o argumento de que não teve acesso ao laudo à época da audiência de instrução e julgamento, verifico, conforme consta na
Ata da Sessão
, anexada no
ID 207056613
, que a Defesa
nada consignou
durante a referida solenidade.

Sendo assim, considerando tratar-se de alegação de nulidade relativa, esta deveria ter sido arguida na
primeira oportunidade
após o conhecimento do fato, sob pena de
preclusão
, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da audiência de instrução.

2.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes para
justificar uma sentença condenatória
, argumentando que o caso em questão seria, tão somente, um
desentendimento entre o casal
, questionando a credibilidade do depoimento da vítima e a interpretação das lesões constatadas no laudo pericial.

Ao examinar os autos e o conjunto probatório, entendo que o
pedido defensivo merece acolhimento
, pois não restou cabalmente demonstrado, de forma indene de dúvidas, a
dinâmica dos fatos
. Explico:

Em juízo, a vítima
Milena Mancinelli Gonçalves
narrou com clareza os detalhes das agressões sofridas. Relatou que o apelante a abordou enquanto ela abastecia o veículo em um posto de combustível, subtraindo sua carteira com documentos e entrando em seu veículo. A vítima afirmou que seguiu o apelante,
entrando no veículo para reaver seus documentos, momento em que foi agredida com socos e mordidas
.

Por outro lado
, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que, na data dos fatos, havia se reconciliado com a vítima e que, naquela manhã, ela se mostrava
estranha e agressiva, chegando a insultá-lo
. Afirmou ainda que saiu de casa, avisando-a por áudio. Relatou que estava a caminho da casa de seu pai, a 40 km de Cuiabá/MT, quando recebeu uma ligação da vítima, que o convenceu a retornar. Ao se encontrarem, teriam
tido um desentendimento, durante o qual ela o mordeu
.

O apelante destacou que a ofendida pegou seus pertences, dizendo que
“acabaria com a vida”
dele. Esclareceu que não a agrediu e que
as escoriações apresentadas por ela teriam sido causadas porque ela bateu diversas vezes no carro, tendo ele apenas tentado contê-la
. Negou ter subtraído os documentos da vítima, afirmando que foi ela quem pegou os documentos dele.

Corroborando as declarações do apelante, a
testemunha Bruno Souza da Silva
afirmou que trabalhava para o recorrente e se recorda de ter visto, nas gravações de videomonitoramento,
o momento em que a vítima agrediu o apelante e danificou o veículo dele.

A testemunha
Lucas Rodrigues dos Santos
, irmão do apelante, relatou que a vítima já chegou a invadir a empresa do recorrente, danificando o portal e causando prejuízos financeiros.

Por sua vez, a testemunha
Eurico Parreiras Moreira
afirmou ter conhecimento de desentendimentos anteriores entre o casal, tendo presenciado a vítima proferir palavras de baixo calão contra o apelante, além de invadir a empresa dele por não aceitar o fim do relacionamento. Relatou, ainda, que, em uma ocasião, não conseguiu receber o valor do aluguel da sala comercial locada ao apelante, pois a vítima pegou o celular dele escondido e realizou um PIX para uma amiga. Lembra-se de ter ouvido um áudio da vítima chamando o apelante de
“otário”
e mencionou já ter presenciado várias agressões da vítima contra o apelante.

Analisando essas declarações, entendo que há uma dúvida razoável quanto ao que de fato ocorreu no dia dos fatos, uma vez que as testemunhas são uníssonas ao afirmar que é a vítima quem possui um histórico de comportamento violento, além de não aceitar o término do relacionamento, ao passo que descrevem o apelante como uma pessoa pacífica.

Anoto que, embora se possa argumentar que a vítima apresenta lesões corporais (ID 207056616), o que corroboraria sua alegação de ter sido agredida fisicamente pelo apelante, também verifico que o Laudo Pericial de ID 207056553, realizado no apelante, constatou a presença de lesão corporal descrita como:
“Escoriação superficial em formato elíptico localizada no terço inferior do braço direito, face lateral. Escoriações em formato de meia-lua, opostas entre si, com equimose adjacente, localizada no terço médio do antebraço esquerdo, face anterior.”

Tais lesões são consistentes com mordidas, corroborando a versão apresentada pelo apelante em sede judicial.

Assim, com base na prova colacionada aos autos,
não é possível concluir com a certeza necessária o que de fato ocorreu naquele dia fatídico
— se o apelante agrediu a vítima ou se foi esta que, em um acesso de descontrole, o agrediu e danificou seu veículo, também lhe causando lesões.

Ressalto que, no direito penal, para que haja uma condenação, é necessária a
prova cabal dos fatos
, visando à busca da
verdade real
, uma vez que o resultado trará graves repercussões na vida do indivíduo.

Na ausência de prova cabal que demonstre a culpa exclusiva do apelante no evento delituoso, ou seja, de que ele agiu com a intenção de lesionar a vítima, torna-se necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, para
absolvê-lo do crime em questão.

Nesse contexto:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE "ANIMUS LAEDENDI". CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo dúvida quanto à existência ou não de "animus laedendi" na conduta do réu, deve ser proferida a sua absolvição. 2. Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do "in dubio pro reo" e à dimensão probatória da presunção de inocência.” (TJ-MG - APR: 00361937720208130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 21/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/06/2023)

Assim, estando caracterizada fundada dúvida em como se deram os fatos, a absolvição é medida que se impõe.

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em
parcial
sintonia com o parecer,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Fernando Rodrigues dos Santos,
para absolvê-lo da imputação contida no
art.

129,
caput,
do Código Penal, c/c art. 61, inc. II,
“f”
com implicações da Lei nº. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024